Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-68.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Acusado confesso. Impossibilidade de reconhecimento da insignificância, bem como da forma tentada. Inversão da posse dos bens subtraídos. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Readequação da fração de aumento pelos maus antecedentes para 1/6 (um sexto. Afastada a circunstância judicial referente à

Ementa:
Apelação. Furto. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Acusado confesso. Impossibilidade de reconhecimento da insignificância, bem como da forma tentada. Inversão da posse dos bens subtraídos. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Readequação da fração de aumento pelos maus antecedentes para 1/6 (um sexto. Afastada a circunstância judicial referente à conduta social. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Viável a incidência da causa de diminuição do § 2o, do artigo 155, do Código Penal. Regime prisional inicial semiaberto mantido. Maus antecedentes não permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal (grifei):

"Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada." (HC 191126, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, Processo Eletrônico DJe-084 Divulg 03-05-2021 Public 04-05-2021).

Assim, consideradas as peculiaridades do caso e a biografia penal do apelante, não é possível a aplicação do princípio da insignificância.